Tribunal: TJSP
Processo: 2144269-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2144269-40.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Junqueirópolis, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é agravado OSMAR JOSÉ FURLANETTI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
2
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Osmar José Furlanetti
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 41407
Ementa:
Embargos
à
execução
julgados
procedentes. Condenação do banco ao pagamento
da
sucumbência.
Cumprimento
de
sentença.
Legitimidade concorrente da parte vencedora e do
advogado para execução da sucumbência. Alegação
de excesso à execução. Decisão que merece reforma
parcial. Custas e despesas processuais que devem
ser excluídas do cálculo. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de embargos à execução em fase
de cumprimento de sentença, entendeu que não foram
demonstrados os requisitos necessários ao valor apontado na
impugnação e fixou o débito em R$ 12.882,03, determinando a
expedição de mandado de levantamento em favor do autor (fls.
71/72 dos autos de origem).
Sustenta o banco recorrente que “em virtude
de não concordar com os valores exequendos, interpôs
impugnação, porquanto não levou em consideração a
ilegitimidade de parte, o excesso de execução, a cobrança de
taxas não determinadas na sentença, bem como foi omissa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
3
relação a planilha apresentada no corpo da petição” (fl. 04).
No entanto, o MM. Juiz “a quo”, ao proferir a
r. decisão agravada, rejeitou a impugnação apresentada.
Esclarece que a impugnação apresentada não
foi genérica e apontou, de forma pormenorizada, os excessos.
Diz que apresentou à impugnação o demonstrativo do valor do
débito que entende devido.
Diz, portanto, que a impugnação preencheu
todos os requisitos necessários para sua devida apreciação, não
tendo sido analisada a contento.
Argumenta que impugnou os equívocos do
cumprimento de sentença e que, além de existir erro quanto à
cobrança não determinada na sentença, houve a inclusão
indevida de juros moratórios desde a distribuição do feito,
havendo, portanto, um excesso no montante de R$ 2.818,26.
Aduz que na impugnação foi demonstrada a
ilegitimidade de parte, vez que a execução de honorários deve
ser apresentada pelo advogado e, não pela parte.
Assevera
que
foi
incluída
condenação
inexistente, haja vista que, em momento algum houve
condenação do Banco impugnante ao pagamento de custas
processuais. Diz que diante da omissão da sentença e acórdãos,
deveria a parte ter interposto embargos de declaração, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
4
que na inércia, não há que se falar em retomada do tema na
fase de execução, buscando a condenação da parte vencida ao
pagamento de referida verba, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Alega que o impugnado apresentou planilha
de débito com a inclusão de juros moratórios antes da
intimação do banco para o pagamento da condenação.
Ressalta que, apesar da impropriedade de
referida cobrança, a r. decisão agravada foi omissa no tocante à
referida questão.
Destaca que a jurisprudência é firme no
sentido de que não incidem juros de mora sobre honorários
advocatícios antes da regular intimação do devedor para seu
pagamento.
Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, com a
determinação de apreciação da impugnação apresentada.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com parcial efeito suspensivo, apenas para evitar o
levantamento de valores (fl. 95).
Contraminuta às fls. 100/103.
É o relatório.
Em petição apresentada às fls. 01/02 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
5
de origem, o ora agravado, informou que os embargos à
execução foram julgados procedentes para declarar a
inexigibilidade
da
“Cédula
de
Crédito
Bancário
no
003300203200000995000”. Em consequência, a execução foi
julgada extinta, sendo a instituição financeira embargada
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
Aduz que a r. sentença foi mantida pelas
instâncias superiores, havendo, posteriormente, o trânsito em
julgado.
Diante disso, requer a instauração do
cumprimento de sentença referente à condenação da Instituição
Financeira executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
no valor atualizado de R$ 12.882,03.
A
Instituição
financeira
apresentou
impugnação, requerendo em preliminar, a regularização do
polo ativo, haja vista que o cumprimento de sentença, apesar
de se referir à verba de sucumbência, foi apresentado pelos
embargantes, ora recorridos. Diz que a verba honorária
constitui direito autônomo do advogado e integra seu
patrimônio e, não o da parte.
No tocante ao mérito, entende que há patente
excesso de execução, o que autoriza a apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
6
impugnação, nos termos do inciso V do artigo 525, § 1o do
Código de Processo Civil.
Afirma que, em momento algum houve
determinação para que o banco efetuasse o pagamento das
custas e despesas processuais e que, como houve o trânsito em
julgado, o capítulo referente aos honorários restou coberto pela
eficácia da coisa julgada material.
Entende que o valor do débito deve ser
atualizado com juros de mora apenas a partir do momento em
que o devedor for citado e não cumprir a obrigação.
Aduz que a verba honorária foi fixada em
13,8% do valor atribuído à causa (R$ 61.905,71), que deve ser
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para
chegar ao valor atualizado até a data do cumprimento de
sentença.
Diz
que
quando
da
apresentação
do
cumprimento de sentença, o valor devido aos exequentes
totalizava R$ 10.063,77 e que o exequente apresentou planilha
com graves equívocos, caracterizando excesso de execução.
Alega que além de existir erro quanto à
cobrança não determinada em sentença, houve também a
inclusão indevida de juros desde a distribuição do feito,
havendo, portanto, excesso no montante de R$ 2.818,26.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
7
Ressalta que deve haver a condenação dos
impugnados ao pagamento de honorários sucumbenciais em
decorrência do provimento da impugnação, que reconheceu o
excesso no valor por eles executado no cumprimento de
sentença.
Ao final, requer a procedência dos pedidos
formulados pelo executado, para reconhecer o excesso de
execução do presente cumprimento de sentença de R$
12.882,03 para R$ 10.063,77. Entende que o executado deve
ser condenado ao pagamento de 20% sobre referido valor a
título de honorários advocatícios ou, no mesmo percentual da
condenação da Cooperativa, ou seja, 13,8% do valor cobrado a
maior.
O exequente, ora recorrido, em manifestação
apresentada às fls. 69/70 dos autos de origem, alega que a
impugnação merece rejeição.
Diz que como o Banco restou vencido nos
Embargos à execução, deve ser condenado ao pagamento da
sucumbência, ou seja, das custas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual de 13,80%, respeitando as
majorações das instâncias superiores.
Ressalta que a planilha de cálculo apresentada
pelo embargante às fls. 25/30 está correta, inclusive no tocante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
8
à incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado,
totalizando o importe de R$ 12.882,03.
Entende que devem ser acolhidos os cálculos
apresentados pelo embargante, pois contêm a correta data de
início de incidência da correção monetária e dos juros de mora
quanto aos honorários sucumbenciais fixados, além do
reembolso das custas processuais.
Requer a rejeição da impugnação, autorizando
o levantamento do valor total depositado judicialmente em
favor do exequente (R$ 12.882,03).
Pois bem.
A r. sentença juntada às fls. 03/07 dos autos
de origem, julgou procedentes os embargos à execução para
declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no
003300203200000995000,
supostamente
firmada
pelo
embargante, julgando, por consequência, extinta a execução.
Em virtude da sucumbência, o embargado foi condenado ao
pagamento da verba honorária fixada, com fundamento no
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor atribuído à causa.
O v. Acórdão que julgou o apelo interposto
pelo banco ora recorrente, negou provimento ao recurso e
majorou os honorários advocatícios para 12% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
9
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil (fls. 08/13 de origem).
O trânsito em julgado ocorreu em 09/11/2018,
conforme certidão de fl. 24.
Dito isso, não assiste razão ao banco
agravante sobre a ilegitimidade dos agravados, haja vista que é
faculdade do patrono requerer o cumprimento da obrigação em
nome próprio ou manter o polo originário da lide.
Isso porque, é concorrente entre a parte
vencedora e os patronos constituídos a legitimidade ativa para
pretender o cumprimento de sentença relativa à sucumbência.
Nesse sentido:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de
distribuição dos honorários sucumbenciais. Cumprimento de
sentença. Legitimidade concorrente do advogado e da parte por
ele patrocinada para execução dos honorários de sucumbência.
Entendimento consagrado, inclusive, na Súmula no 306, parte
final, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Eventual
divergência entre os advogados que deverá, se for o caso, se
resolvida pela via ordinária. Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido” (AI no 2124726-51.2019.8.26.0000,
33a Câmara de Direito Privado, Relator Mario A. Silveira, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144269-40.2019.8.26.0000 -Voto no 41407
10
15/07/2019 grifos acrescidos).
No tocante ao mérito, verifica-se que o ora
recorrido, com base em planilha de débito juntada à fl. 25 dos
autos de origem, afirmou que seu crédito correspondia ao
importe de R$ 12.882,03, ao passo que o ora recorrente,
afirmou, sem demonstração por meio de planilha, que o débito
seria, em verdade, de R$ 10.063,77.
Como é possível verificar na planilha de fl. 25
dos autos de origem, acima referida, não houve inclusão
indevida de juros, vez que computados somente a partir do
trânsito em julgado e, não da distribuição, como alegado pelo
ora recorrente.
No entanto, as custas judiciais incluídas em
referido cálculo, de fato, devem ser excluídas, haja vista que
não houve condenação a esse título (fls. 03/07 e 08/14).
Diante disso, entende-se que deve ser
parcialmente acolhida a impugnação apresentada, apenas para
excluir dos cálculos apresentados à fl. 25 dos autos de origem
os valores referentes às custas processuais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator